Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707958-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES BRITO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Tendo em vista que o advogado não cumpriu (ID 62074927) o despacho de ID 61553156, reforçando as suspeitas levantadas na sentença, intime-se, pessoalmente, Alessandra Fernandes Brito, para que confirme se contratou o Dr. Ricardo Vicente de Paula, para o ajuizamento da presente demanda e, em caso positivo, junte, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração outorgando-lhe poderes com reconhecimento de firma em cartório, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76 § 2o II). Faça-se constar do mandado de intimação pessoal que o Oficial de Justiça deverá certificar se a parte possui conhecimento do presente feito, bem como se autorizou o seu ajuizamento. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator